Tribunal: TJDFT
Processo: 0167769-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0167769-83.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CARLOS FERNANDO RAYE DE AGUIAR, MARIA ANGELICA DOS SANTOS ABREU RAYE DE AGUIAR, MARCELO LUIS SANTOS RAYE DE AGUIAR, MARIA CAMILLA SANTOS DE AGUIAR, CARLOS GUSTAVO SANTOS RAYE DE AGUIAR DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos do despacho de ID 12035861. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007